Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020453-21.2020
AGRAVANTE: HELIO LOPES .
AGRAVADA: LINDOMAR FONSECA PINTO SANTANA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C ALIMENTOS, PARTILHA E GUARDA DE MENOR DE BENS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE 1o GRAU – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DE MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
O benefício da assistência judiciária concedido na fase de conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, quando não verificadas as condições que autorizem a revogação da benesse.
Inexistindo elementos que permitam concluir pela melhora das condições financeiras do agravante, sobrevindas após a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento, não é cabível a sua revogação, na fase de cumprimento de sentença, porquanto não verificadas as hipóteses autorizadoras da referida medida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO LOPES, em face da decisão prolatada pelo Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Dr. Luís Fernando Voto Kirche, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, na Ação de Demarcação no 229-71.2016.8.11.0048, revogou o seu benefício de assistência judiciária.
Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois não possui condições financeiras de pagar as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da sua família.
Entende que, a credora/agravada, é que deveria ter demonstrado que o recorrente detém situação de suficiência de recursos.
O simples fato de receber mensalmente a importância de R$ 8.906,19 (oito mil novecentos e seis reais e dezenove centavos), não induz na revogação da benesse.
Informa que houve decisão no sentido de intimá-lo para pagar o débito apresentado (honorários sucumbenciais) sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, já autorizado protesto, penhora on line, dentre outros.
Afirma que permaneceu por mais de 5 (cinco) anos gozando do benefício da gratuidade de justiça e ao longo desta peça recursal defendemos que a respeitável decisão não justificou a necessidade da revogação, se amparando simplesmente na cifra percebida, que aliás é praticamente a mesma de 2015.
Alega que demonstrou nos autos, sua difícil situação financeira, pois além das despesas ordinárias, teve que contratar empréstimo pessoal para poder obter os recursos para pagar o parcelamento da execução.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final o seu provimento, para que seja reformada a decisão a quo, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.
Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.
Por certo a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.
Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. (destaquei).
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o, do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).
Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, o benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Desse modo, em se tratando de nova fase do processo, o cumprimento de sentença é abrangido pela gratuidade de justiça deferida durante o processo de conhecimento, salvo a hipótese de pronta comprovação de alteração da situação financeira da parte beneficiária, o que não aparenta ser o caso dos autos.
Isto porque, conforme depreendido dos autos, no resultado de créditos mensais do agravante em 2020 (R$9.271,70), ao deduzir-se o resultado das despesas do mesmo período (R$8.824,78), tem-se um saldo de R$ 446,92.
Assim, malgrado o argumento da exequente/agravada, no sentido de que o beneficiário experimentou considerável elevação de sua renda, da análise dos contracheques acostados aos autos verifico que o incremento remuneratório não justifica, por si só, a revogação do benefício, como já visto alhures.
Por essa razão, o simples fato do informe do rendimento mensal do agravante,, não autoriza, em sede de cumprimento de sentença, a revogação da benesse, porquanto a agravada não logrou êxito em comprovar o desaparecimento dos requisitos que ensejaram a sua concessão bem como substancial alteração da situação financeira da parte beneficiária.
Desse modo, a meu aviso, não se apresenta possível a revogação do benefício outrora concedido.
Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator